Tribunal: CARF
Processo: 13411.000828/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000828/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.459 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO ALVES DE FREITAS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ATO DECLARATÓRIO. EXCLUSÃO. SIMPLES. COMUNICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A intimação referente à ciência de exclusão de empresa do SIMPLES deve
obedecer as formas de comunicação estabelecidas nos termos da legislação que
rege o processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72), sob pena de
nulidade do ato de exclusão do ato declaratório de exclusão (ADE) se assim
não se proceder.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, preliminarmente, por maioria de votos, negar
provimento à conversão do julgamento em diligência sugerida pelo Conselheiro Nelso Kichel, que
restou vencido na votação. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e, consequentemente, cancelar
as exigências objeto do lançamento de ofício ora analisados neste processo. Votou pelas conclusões a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000828/2004-18
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Relatório
Inicio por transcrever a última peça processual que consta nos autos, uma
Resolução deste Colegiado, de outra turma, de no 3302-001.174, em sessão de 25 de julho de
2019:

COMPETÊNCIA. DECLINAR.
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Trata de processo que discute a exclusão da empresa do SIMPLES.
Conforme estabelece o inciso V do art 2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, tal matéria é da competência da Primeira Seção de Julgamento do
CARF, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria desta Terceira Câmara,
para encaminhamento àquela Seção. Competência declinada em favor da
Primeira Seção de Julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência e encaminhar o processo à 1a Seção do CARF, para sorteio e
julgamento. Vencido o conselheiro Corintho Oliveira Machado que não
conhecia do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Gerson Jose Morgado de Castro, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena
Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de firma individual optante pelo SIMPLES que extrapolou o limite da
microempresa e que foi excluído do programa, mediante edital e por intimação
pessoal. O Auto de Infração apurou os valores devidos de acordo com os
regimes normais de tributação das contribuições PIS e COFINS.
O recurso voluntário dirigido contra acórdão assim emendado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
o
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000,2001,2002,2003, 2004
DIREITO DE DEFESA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando comprovado que o Ato
Declaratório Executivo foi publicado em Diário Oficial e que o interessado foi
informado da exclusão do SIMPLES, mediante Termo de Intimação Fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E
VALOR ESCRITURADO/PAGO.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.
SIMPLES. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Nos casos de exclusão do SIMPLES, os pagamentos efetuados devem ser
considerados na apuração no montante do tributo devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000,2001, 2002, 2003. 2004
DIREITO DE DEFESA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando comprovado que o Ato
Declaratório Executivo foi publicado no Diário Oficial e que o interessado foi
informado da exclusão do SIMPLES, mediante Termo de Intimação Fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E
VALOR ESCRITURADO/PAGO.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.
SIMPLES. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Nos casos de exclusão do SIMPLES, os pagamentos efetuados devem ser
considerados na apuração do montante do tributo devido.”
Contra o assinalado aresto, a empresa interpôs recurso voluntário, pedindo a
reforma do julgado. O processo digitalizado foi distribuído e, posteriormente,
encaminhado a este Conselheiro Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheira Denise Madalena Green , Relatora.
Declinação de competência para a Primeira Seção de Julgamento do CARF:
No seu recurso, a contribuinte se insurge contra a sua exclusão do SIMPLES.
Conforme estabelece o inciso V do art 2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF1, tal matéria é da competência da Primeira Seção de Julgamento do
CARF, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria desta Terceira Câmara,
para encaminhamento àquela Seção.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Ante o exposto, voto para declinar a competência em favor da Primeira Seção
de Julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Esta introdução se fez necessária porque o presente processo contempla autos de
infração de COFINS e de PIS, entendidos como que seriam decorrentes do procedimento fiscal
que resultou na exclusão da Interessada do SIMPLES.
Existem elementos e documentos nos autos que são pertinentes ao processo de
exclusão da Interessada do SIMPLES (então ora juntados por cópias), de forma que entendo
relevante examinarmos, antes, como se sucedeu a situação que originou a exclusão da
Interessada do SIMPLES.
REPRESENTAÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO SIMPLES (Volume I,
fls.16)

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Aprovada a representação fiscal supra, emitiu-se o ato de exclusão, o qual se
encontra acostado por cópia publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2004:

Passado um dia após a publicação no DOU, o Setor de Fiscalização e Controle
Aduaneiro – SIANA, da DRF de Petrolina-PE, por meio de Termo de Intimação Fiscal (fl.18)
lavrado em 27/08/2004, com ciência em 27/08/2004, fez uma série de solicitações de
documentos pertinentes aos períodos de janeiro de 2000 a junho de 2004 (4 anos, portanto), no
seguinte contexto:

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Em 15 de setembro de 2004, a Interessada entregou os livros solicitados,
esclarecendo que não apresentou os “ livros Diário, Razões, LALUR e Balancetes no período
2000 a junho 2004, por não ser pelo sistema de Lucro Real.”
Tendo em vista que não há mais registro do processo 13411.000530/2004-08 (da
exclusão do SIMPLES), temos de nos ater ao que consta nos autos.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Continuando, em pesquisa nos autos, consta no Termo de Verificação Fiscal
(fls.196 a 200) do presente processo:
Dessa forma, com a publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/PLA-PE n°
014/04 no Diário Oficial da União (DOU) de 26/08/2004, fis. 17, FRANCISCO
ALVES DE FREITAS ME, CNPJ n° 41.099.72210001-22, foi excluído do
SIMPLES com efeitos a partir de janeiro de 2000, estando sujeito às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme determina o art. 16
da Lei n° 9.317/96.
[...]
Como o contribuinte foi excluído do SIMPLES pelo ADE DRF/PLA-PE n°
014/04, intimamo-lo novamente em 27/08/2004, fls. 18 e 19, a apresentar
dentre outros itens os Livros Diários e Razão do período compreendido entre
janeiro/2000 a junho/2004.
Em atenção à Intimação lavrada em 27/08/2004, o sujeito passivo entregou os
itens relacionados às fls. 20, salientando que deixou de apresentar os Livros
Diários, Livros Razões, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e os
Balancetes referentes ao período compreendido entre janeiro/2000 e
junho/2004, pois não era optante pela apuração do IRPJ (Imposto de Renda)
calculado sobre o Lucro Real.
[...]
5. DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
Em atendimento à Intimação, fls. 18/19, o contribuinte entregou as Declarações
de Informações Econômico-Fiscais dos exercícios de 2001 ao de 2004, como
optante pela apuração do IRPJ sobre o Lucro Presumido, fis. 101 a 154.
Entretanto, a empresa não exerceu oportunamente a opção pelo regime de
tributação sobre o Lucro Presumido, pois não efetuou o pagamento referente à
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano calendário, nos termos do art. 26, § V, da Lei n°
9.430/1996, fls.158.
Salientamos que o IRPJ apurado com base no lucro presumido é uma opção a
ser exercida unicamente pelo contribuinte nos moldes da legislação aplicável,
não podendo ser desempenhada de ofício pelo Fisco Federal.
Mesmo tendo sido intimado a apresentar, sobretudo, os Livros Diários e Livros
Razões do período compreendido entre janeiro/2000 e junho/2004 em que é
enfatizado que a não apresentação acarretará o arbitramento de ofício do lucro
nos termos do art. 530, inciso III, do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda — RIR), fls. 18 a 19, o contribuinte não entregou até a
presente data os supracitados livros além de informar que não apurou o IRPJ
com base no Lucro Real, fls. 20.
Chamamos a atenção que a opção pela apuração do IRPJ sobre o Lucro Real
deve ser exercida segundo os art. 220 e 232 do RIR/99, não tendo sido
identificado nenhum recolhimento que se configura tal opção.
Diante da impossibilidade de levantarmos o Lucro Real de janeiro/2000 a
junho/2004 na forma como definido no art. 247 do RIR/99, em virtude da
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

ausência dos Livros Diários e Razões, procedemos ao arbitramento de ofício
dos lucros com respaldo no art. 47, inciso III, da Lei n° 8.981 /95.
Em decorrência do arbitramento de ofício, utilizamos o coeficiente de 9,60%
sobre a receita bruta conhecida para encontrarmos as bases de cálculo do
IRPJ devidos, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Por fim, em virtude do descrito no parágrafo anterior, aplicamos o coeficiente
12,00% sobre a receita bruta conhecida a fim de chegarmos às bases de
cálculo da CSLL, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.981/95.
6. DAS DECLARAÇÕES DE CRÉDITOS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS (DCTF)
Após o início do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre 1/2000 ao
2/2004, fls. 155 a 157. Assim, como o sujeito passivo não estava espontâneo,
nos termos do art. 7o, § 2o, do Decreto n° 70.235/72, desconsideramos todos os
débitos confessados nas DCTF’s para fins de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS devidos.
7. DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
7.1 COFINS
A partir do levantamento da receita bruta no período fiscalizado, elaboramos
as planilhas de composição da base de cálculo, fls. 159 a 163, tendo como fonte
de informações os Livros de Apuração do ICMS, fls. 37 a 100, e as Planilhas de
Informações Prestadas à SRF, fls. 25 a 36.
Logo em seguida, constituímos as planilhas de apuração de débitos do
COFINS, fis.164 a 168. Nessas planilhas, também, não estão relacionados os
débitos declarados em DCTF’s, pois o sujeito passivo somente apresentou as
DCTF’s após o início do procedimento fiscal, conforme observamos às fls. 155
a 157.
Não constam recolhimentos efetuados a título de COFINS para vincularmos ao
período fiscalizado, fls. 169.
Elaboramos, então, os Demonstrativos de Situação Fiscal Apurada, fls. 170 a
174, em que há o confronto entre os débitos levantados pela fiscalização e os
débitos válidos declarados em DCTF ou os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, dos dois o maior, resultando em diferenças de COFINS.
Por fim, no auto de infração, fls. 178 a 195, lançamos as diferenças
evidenciadas nos Demonstrativos de Situação Fiscal Apurada, conforme
observamos às fls. 184 a 194.
[...]
O presente TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL será parte integrante do auto
de infração de IRPJ (Imposto de Renda) e da CSLL —reflexo (Contribuição
Social).
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Às fls.202, consta o AR – AVISO DE RECEBIMENTO do Auto de Infração
COFINS, Planilhas e Termo de Verificação Fiscal, datado de 06 de outubro de 2004.
O Auto de Infração de COFINS encontra-se às fls.178 a 194 (Volume 1) e o
Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls.196 a 199.
Ainda, consta que foi também objeto de lançamento de ofício, neste mesmo
procedimento, a exigência de PIS, mas abriram um outro processo, então sob o no de
13411.000827/2004-65 (anexado a este processo, Volume II, fl.299) e, como se não bastasse, a
impugnação da COFINS (fls.205 a 284, aí incluído cópia do Auto e TVF, além de DARF de
recolhimento de SIMPLES), foi protocolizada em outro processo (13411.000965/2004-44), onde
feita a anotação secundário.
DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – COFINS
Protocolizada então naquele processo supra, em 03 de novembro de 2004, que a
seguir se resume (destaques do original):
Submetida a procedimento de fiscalização por agentes da Secretaria da Receita
Federal, à Defendente foi imputada a obrigação de recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 297.954,52 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos
e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) à guisa de Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sob os seguintes
argumentos:
"3. DAS CARACTERÍSTICAS DO CONTRIBUINTE
0 contribuinte foi optante do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
desde 01/01/1997, fls. 21 e 22, na qualidade de Microempresa (ME).
No entanto, durante todo ano-calendário de 1999, obteve receita bruta total
superior ao limite de Microempresa, o qual é de R$ 120.000,00, nos termos do
art. 2 1 , inciso I, da Lei n°. 9.317/96, não efetuando a alteração cadastral
facultada a fim de incluir-se como Empresa de Pequeno Porte (EPP) no
SIMPLES, conforme disposto no § 2°, do art. 13 da Lei n°. 9.317/96. Assim,
diante da ausência de comunicação do contribuinte da exclusão do SIMPLES
na qualidade de Microempresa (ME) e da sua não opção pela inclusão no
SIMPLES na forma de Empresa de Pequeno Porte (EPP), representamos junto
ao Delegado da Receita Federal em Petrolina para que se procedesse à sua
exclusão de ofício nos termos do art. 14, inciso I, da Lei n° 9.317/96, fls. 16.
Dessa forma, com a publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/PLA-PE
n°. 014/04 no Diário Oficial da União (DOU) de 26/08/2004, fls. 17,
FRANCISCO ALVES DE FREITAS ME, CNPJ n° 41.099.722/0001-22, foi
excluído do SIMPLES com efeitos a partir de janeiro de 2000, estando sujeito
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme
determina o art. 16 da Lei n. 9.317/96."
Em síntese, foi a Defendente excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES) por desbordamento do limite de faturamento pertinente às
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

microempresas (opção inicial) e por ausência da comunicação de agregação à
sistemática de recolhimento das Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Processada a exclusão por ato do Delegado da Receita Federal em Petrolina
(Ato Declaratório Executivo DRF/PLA-PE n°. 014/04), procedeu o agente de
fiscalização responsável pela lavratura do Auto de Infração objurgado à
constituição de crédito tributário em desfavor da Defendente considerando-a
como submetida ao regime normal de tributação (opção pelo lucro real),
deixando de abater dos valores lançados os recolhimentos efetuados pela
Defendente sob a sistemática do SIMPLES.
II - Da irregularidade da exclusão da Defendente do SIMPLES. Ilegalidade e
Inexistência de razoabilidade.
2 - Assim dispõe a Lei Federal n° 9.317/96, no que pertine à hipótese em
apreço:
"Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art.9o;
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de atividades, o limite de receita
bruta correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo
número de meses de funcionamento nesse período.
§ 1o. A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração
cadastral.
§ 2o. A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente
anterior, o limite de receita bruta correspondente a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), estará excluída do SIMPLES nessa condição, podendo
mediante alteração cadastral, inscrever-se na condição de empresa de pequeno
porte.[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior,
quando não realizada por comunicação da pessoa jurídica;"
Estabelece a Lei Federal no 9.317/96 hipótese de exclusão da empresa do
SIMPLES, na condição de microempresa (art. 13, § 2o), quando restar
verificada a obtenção de faturamento superior ao permitido para a categoria
(R$ 120.000,00). A exclusão de que trata a regra (art. 13, §2o) refere-se apenas
à categoria (microempresa) permitindo que a empresa optante pelo
recolhimento de tributos e contribuições sob o regime simplificado seja
enquadrada em categoria distinta (Empresa de Pequeno Porte/EPP).
3 - No caso, ao contrário do que ocorre quando extrapola o contribuinte o
valor do faturamento máximo permitido (R$ 1.200.000,00 por ano), a exclusão
determinada pela Lei no 9.317/96 para o contribuinte que aufere faturamento
superior àquele permitido para a categoria microempresa não determina a
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

impossibilidade de permanência no SIMPLES, dês que é dado ao contribuinte
permanecer em categoria distinta (empresa de pequeno porte).
A exclusão de ofício da Defendente (Ato Declaratório Executivo n ° . 014/04)
decorreu do asserto de que, havendo transbordado o limite de faturamento
próprio das microempresas, não efetuou a comunicação de que optava pela
permanência no Sistema Simplificado na categoria de Empresa de Pequeno
Porte (EPP).
4 – O Ato Declaratório Executivo que determinou a exclusão da Defendente do
SIMPLES encontra-se eivado de ilegalidade, porquanto interferiu ingentemente
na esfera jurídica da Defendente sem a outorga (prévia) de direito de defesa.
O ato administrativo em foco foi erigido em desconformidade com a regra do
art. 5o, LV, da Constituição Federal, vazado nos termos seguintes:
...
"Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo , e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;"
Necessário se faz, por força da disposição normativa hospedada no art. 5o , LV,
da Constituição Federal, a outorga ao contribuinte, em todo e qualquer
processo administrativo em seu desfavor encetado, da possibilidade de, em
igualdade de condições com a Fazenda, apresentar suas razões e pugnar pelo
respeito a seus direitos.
O preceito constitucional não traduz orientação ou sugestão que possa ser
desconsiderada pelas autoridades administrativas; ao contrário, está a
Administração Pública, por força do citado preceito constitucional, jungida a
garantir, em todo e qualquer processo administrativo, a eficácia dos princípios
do contraditório e da ampla defesa:
[...]
Ora, no caso que se apresenta, não foi ofertada nenhuma oportunidade, antes
de efetivada a exclusão da Demandante do SIMPLES , para que a mesma
formulasse suas razões de contrariedade; em suma, primeiro materializou a
SRF em Recife a exclusão — Ato Declaratório 014/04 — para depois lavrar o
Auto de Infração guerreado, sem consignar à Defendente o direito de pugnar
pela sua permanência no SIMPLES.
Ademais, a concessão de oportunidade de verter impugnação ao Auto de
Infração em foco (constituição do crédito tributário) não sana o vício, posto
que à Defendente deveria ter sido concedida oportunidade de impugnar
especificamente o ato de exclusão do SIMPLES, e não apenas as suas
conseqüências (crédito tributário).
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Nesse sentido a manifestação do Colendo Tribunal Regional Federal da Quinta
Região:
"REMESSA
E
APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DO 'SIMPLES' SEM
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Observa-se existência de Ato Declaratório Executivo — ADE, apenas
informando à apelada sua exclusão do SIMPLES (fls. 28).
2. Conforme se verifica com os documentos de (fls. 26), à apelada-impetrante
desde de 1998, integrava o SIMPLES, na condição de microempresa. Logo, não
poderia, sem prévia notificação, ser excluída.
3. Assim, o ato praticado unilateralmente não está de acordo com as regras
básicas da Constituição Federal, que assegura o contraditório, a ampla defesa
e o devido processo legal, conforme assegurado nos incisos LIV e LV.
4. Precedentes deste Eg. Tribunal (AMS 69940/PB e MAS 64194/CE).
5. Sentença mantida.
6. Remessa e Apelação improvidas."
5 — Não bastasse a ilegalidade apontada (conseqüência da violação do art. 5°,
LV, da Constituição Federal), não se afigura razoável a exclusão da
Defendente do SIMPLES, quando se constata que (i) não se subsume às
hipóteses de vedação postas no art.9° da Lei Federal n°. 9.317/96 e (ii) aufere
renda inferior ao limite máximo do Sistema (R$ 1 .200.000,00 ano).
A razoabilidade é um superprincípio, vez que determina a coerência do sistema
e da atua ção dos órgãos do Estado, sendo inválidos todos os atos
(administrativos ou legislativos) praticados em desrespeito à coerência e à
racionalidade:
[...]
III - Da ilegalidade do ato de constituição do crédito. Desconsideração dos
recolhimentos efetuados pela Defendente.
7 - Consoante se infere do Demonstrativo de apuração encartado no Auto de
Infração objurgado, não foram contabilizados pelos agentes de fiscalização os
valores recolhidos pela Defendente (DARF's - SIMPLES acostados).
Com efeito, no que se refere aos períodos de 01/2000, 02/2000, 03/2000,
04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000, 09/2000, 10/2000, 11/2000,
12/2000, 01/2001, 02/2001, 03/2001, 04/2001, 05/2001, 06/2001, 07/2001,
08/2001, 09/2001, 10/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002,
04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/20p2, 10/2002, 11/2002,
12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003,
08/2003, 09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2004,
04/2004, 05/2004 e 06/2004, obrigatório se faz levar em consideração os
recolhimentos efetuados pela Defendente através dos Documentos de
Arrecadação (SIMPLES) acostados, identificando os valores pertinentes à
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

contribuição em foco e abatendo-os da base de cálculo postas no
Demonstrativo de Apuração posto no Auto de Infração guerreado.
IV - Conclusão.
8 - Diante do exposto, depreca para que seja conhecida e provida esta defesa,
declarando essa Delegacia da Receita Federal a nulidade do ato de exclusão
da Defendente do SIMPLES, por cerceamento do direito de ampla defesa e do
contraditório, ou por violação do princípio da razoabilidade, mantendo, em
conseqüência, a Defendente no SIMPLES, alterada sua categoria para
Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Na eventualidade de manutenção do ato de exclusão da Defendente do
SIMPLES, pugna pela consideração dos recolhimentos efetuados pelos DARF's
- SIMPLES acostados, abatendo- 40 se os valores pagos da base de cálculo
constante no Demonstrativo de Apuração insculpido no Auto de Infração
objurgado.
O Auto de Infração de PIS encontra-se às fls.477 a 494 (Volume II) e o Termo de
Verificação Fiscal (TVF), idêntico ao da COFINS, às fls.495 a 498.
Ainda, como dito linhas atrás, que este lançamento de ofício, deste mesmo
procedimento, de exigência de PIS, foi objeto de um outro processo, então sob o no de
13411.000827/2004-65 (mas já anexado a este processo, Volume II, fl.299), mas como se não já
tivesse bastante processo por aqui, protocolaram a Impugnação do Auto de Infração do PIS em
um outro processo, de no 13411.000964/2004-08, secundário (também já anexado a este
processo, Volume III, fl.505).
DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PIS
Protocolizada então naquele processo supra, em 03 de novembro de 2004, na
mesma data e de idêntico teor à impugnação da COFINS.
Às fls.593, informações sobre a tempestividade das impugnações.
O extrato às fls.596 informa que ambas as exigências, de PIS e de COFINS, estão
consolidadas no presente processo:

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Consideradas tempestivas as Impugnações, a seguir se transcreve a decisão de
piso, consubstanciada no Acórdão de no 12-15.973, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO1, em
sessão de 13 de setembro de 2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DIREITO DE DEFESA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando comprovado que o Ato
Declaratório Executivo foi publicado em Diário Oficial e que o interessado foi
informado da exclusão do SIMPLES, mediante Termo de Intimação Fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E
VALOR ESCRITURADO /PAGO.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.
SIMPLES. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Nos casos de exclusão do SIMPLES, os pagamentos efetuados devem ser
considerados na apuração montante do tributo devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001,2002, 2003, 2004
DIREITO DE DEFESA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando comprovado que o Ato
Declaratório Executivo foi publicado em Diário Oficial e que o interessado foi
informado da exclusão do SIMPLES, mediante Termo de Intimação Fiscal.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ENTRE
VALOR
DECLARADO
ESCRITURADO/PAGO. DIFERENÇA E VALOR
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.
SIMPLES. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Nos casos de exclusão do SIMPLES, os pagamentos efetuados devem ser
considerados na apuração do montante do tributo devido.
Lançamento procedente em parte
Em sessão desta data, da qual participaram, também, as julgadoras Maria de
Lourdes Marques Dias e Maria Esteves de Amorim Lascasas, ACORDAM os
membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJO1, por maioria, JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, nos termos do relatório e voto que
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

passam a integrar o presente julgado, para considerar devidas as exigências
abaixo, que deverão ser acrescidas da multa de 75% e de juros de mora:
COFINS: R$ 110.743,40
PIS: R$ 28.357,46
Vencida a julgadora Rosanda Pereira da Silva Passos.
Intime-se para pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
desta decisão, ressalvado o direito de recurso voluntário, em igual prazo, ao
Conselho de Contribuintes competente.
[...]
Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Petrolina/PE (fls. 178/195 e 477/494), cientificados ao interessado
em 06/10/2004, para exigência de Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social — COFINS de R$ 141.077,62, Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS de R$ 30.566,51 e acréscimos legais,
totalizando o crédito tributário de R$ 362.510,30 (fls. 05 e 305).
2 No curso do procedimento fiscal, a autoridade administrativa lançadora,
conforme relatado na descrição dos fatos dos autos de infração (fls. 180 e 479)
e nos Termos de Verificação Fiscal (fls. 196/199 e 495/498), constatou que o
interessado:
3 - ingressou no SIMPLES em 01/01/1997;
4 - durante todo o ano calendário de 1999 obteve receita bruta total superior
ao limite estabelecido na Lei n° 9.317, de 1996 (art. 2o, I), para manter-se como
Microempresa (ME);
5 - não utilizou a faculdade de alterar o cadastro, a fim de incluir-se como
Empresa de Pequeno Porte (EPP);
6 - Dessa forma, o interessado foi excluído do SIMPLES, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/PLA-PE n° 014/04 (fls. 17 e 317), publicado no
Diário Oficial da União, em 26/08/2004, com efeitos a partir de janeiro de
2000.
7 - Ante a exclusão do SIMPLES, durante o procedimento de verificações
obrigatórias foram constatadas divergências entre os valores declarados e os
valores escriturados (Livro de Apuração do ICMS e informações prestadas à
SRF fls. 25/100 e 325/400), conforme Demonstrativos de Situação Fiscal
Apurada (fls. 170/174 e 469/473), no período de janeiro/2000 a junho/2004.
8 - A autoridade administrativa informa que no referido demonstrativo não
estão relacionados débitos declarados em DCTF, pois a entrega destes
instrumentos declaratórios ocorreu após o início do procedimento fiscal e que
não constam recolhimentos efetuados a título de PIS e de COFINS (fls. 169 e
458).
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

9 - O enquadramento legal da autuação encontra-se descrito às fls. 182, 183,
194, 481, 482, 493 e nos Termos de Verificação Fiscal (fls. 196/199 e 495/498).
10 - O interessado, cientificado em 06/10/2004 (fls. 202 e 501), apresentou
impugnações (fls. 205/215 e 506/516), em 03/11/2004 (fls.205v e 506v) , nas
quais alega, em síntese, que:
11 - "a exclusão determinada pela Lei n° 9.317/96 para o contribuinte que
aufere faturamento superior àquele permitido para a categoria microempresa
não determina a impossibilidade de permanência no SIMPLES, dês que é dado
ao contribuinte permanecer em categoria distinta (empresa de pequeno
porte).”
12 — "o Ato Declaratório Executivo que determinou a exclusão da Defendente
do SIMPLES encontra-se eivado de ilegalidade, porquanto interferiu
ingentemente na esfera jurídica da Defendente sem a outorga (prévia) de
direito de defesa.";
13 — "não se afigura razoável a exclusão da Defendente do SIMPLES, quando
se constata que (i) não se subsume às hipóteses de vedação postas no art. 9o. da
Lei Federal no 9.317/96 e (ii) aufere renda inferior ao limite máximo do Sistema
(R$ 1.200.000,00 ano).";
14 — a comunicação prevista no art. 13, § 2 °., da Lei n° 9.317, de 1996
constitui mera formalidade (obrigação acessória), à qual não pode ser
atribuída eficácia constitutiva ou desconstitutiva de direitos;
15 — não foram considerados os recolhimentos efetuados através dos
Documentos de Arrecadação (SIMPLES), acostados aos autos.
16 Transcreve citações judiciais e doutrinarias e encerra requerendo:
17 — nulidade do ato de exclusão do SIMPLES, mantendo o interessado no
sistema como Empresa de Pequeno Porte;
18 — ou a consideração dos recolhimentos efetuados pelos DARFs (SIMPLES)
acostados.
19 - Acosta aos autos documentos as fls. 216/284, 290/293, 517/583 e 588/592.
20 - Foi juntada, neste processo, pela autoridade lançadora, cópia de
documento contendo informações extraídas do processo administrativo 1 - Às
fls. 598/623, juntei consulta extraída dos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, referente aos pagamentos efetuados com o código
- É o relatório.
Voto
2 - A impugnação é tempestiva. Deste modo, passo a examinar a lide, agora em
face do volume de serviços.
24 - De inicio, observo que a Portaria RFB no 10.733, de LU de 20 de julho de
2007 transferiu, para esta Delegacia (DRJ/RJ1), a competência para
julgamento deste processo.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

25 - Trata-se de autos de infração lavrados para exigências de PIS, COFINS e
respectivos acréscimos legais, decorrentes de diferenças apuradas entre o valor
escriturado e o declarado/pago, compreendidos entre janeiro de 2000 e junho
de 2004.
26 - Importante frisar que o interessado foi excluído do SIMPLES (faturamento
acima do limite permitido), através do Ato Declaratório Executivo DRF/PLA-
PE n° 014/04 (fls. 17 e 317), publicado no Diário Oficial da União, em
26/08/2004, com efeitos a partir de janeiro de 2000.
27 - Em sede de impugnação, o interessado apresenta alegações, reproduzidas
em síntese no relatório, que serão a seguir analisadas.
28 - Preliminarmente, cumpre analisar o alegado cerceamento de defesa, em
relação ao Ato Declaratório Executivo (ADE) que determinou a exclusão do
interessado do SIMPLES.
29 Conforme mencionado, o interessado foi excluído do SIMPLES pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 14, de 25/08/2004, publicado no Diário
Oficial da União em 26/08/2004 (fls. 17 e 317), onde lhe foi dado o prazo de 30
dias para manifestar por escrito sua inconformidade relativamente à exclusão.
30 Além da publicação em órgão oficial, o interessado foi comunicado da
exclusão do SIMPLES, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 18/19 e
318/319.
31 Nos autos, foram juntadas cópias de informações (fls. 295/296 e 594/595),
extraídas do processo administrativo 13411.000612/2004-44 (Representação
Fiscal para Exclusão do SIMPLES).
32 No referido documento, a autoridade administrativa informa que, além do
ADE, foi emitida a Comunicação 492/2004, a qual foi recebida pelo
interessado.
33 . A impugnação de IRPJ acostada nos autos do processo administrativo
13411.000826/2004-11 (auto de infração de IRPJ e de CSLL), foi recebida, por
cópia, no processo administrativo 13411.000612/2004-44 (Representação
Fiscal para Exclusão do SIMPLES), como manifestação de inconformidade,
por conter alegações contra o ADE.
34 Entretanto, o processo não foi remetido à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), por ser intempestiva a manifestação, conforme anotando
pela autoridade lançadora que também informou não ser hipótese de revisão de
oficio do ADE (fls. 295/296 e 594/595).
35 Portanto, descabe a argumentação de que não foi dado direito de defesa ao
interessado em relação ao Ato Declaratório Executivo que determinou sua
exclusão do SIMPLES. Na verdade, o interessado apresentou suas razões de
defesa fora do prazo assinalado.
36 Assim, nos termos do ADE, por não haver manifestação de inconformidade
dentro do prazo estipulado, a exclusão do interessado do SIMPLES tornou-se
definitiva.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

37 Nesse sentido, descabe a apreciação de questionamentos quanto à exclusão
interessado do SIMPLES (ADE), pois a matéria não integra a presente lide.
38 Superada a preliminar, passo ao mérito para analisar os argumentos
relativos ao auto de infração.
39 De início, deve-se registrar que o interessado não questiona as diferenças
apuradas entre o valor declarado e o escriturado/pago, referentes ao PIS e à
COFINS.
40 Desta forma, não tendo sido expressamente contestada, a matéria
considera-se não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de
6/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal).
41 Em síntese, quanto ao mérito, os argumentos de defesa do interessado se
restringem ao não aproveitamento dos pagamentos efetuados pelo SIMPLES na
apuração das contribuições devidas.
42 Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
(fls.598/623), constatou-se que o interessado efetuou diversos pagamentos com
o código de receita 6106 (SIMPLES).
43 Nos Demonstrativos de Situação Fiscal Apurada de PIS e de COFINS
(fls.170/174 e 469/473), verifica-se que a autoridade autuante não considerou
os referidos pagamentos na apuração do montante devido.
44 Cumpre esclarecer que o fato de os pagamentos dos tributos/contribuições
serem efetuados de forma unificada (SIMPLES) não impede a autoridade
administrativa lançadora considerar na apuração do montante devido de cada
tributo a parcela correspondente ao pagamento efetuado, segundo as regras de
partição estabelecidas pelo art. 23 da Lei n° 9.317/1996.
45 Ressalte-se que SIMPLES não é tributo, trata-se, como o próprio nome diz,
de Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, cujo objetivo é dar
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às micros e pequenas
empresas, relativo aos impostos e às contribuições que a lei menciona, em
conformidade com o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1998.
46 Desta forma, verifica-se que, no presente caso, não se trata de restituição ou
compensação de impostos/contribuições indevidos ou pagos a maior. Trata-se,
apenas, de alocações de pagamentos de impostos/contribuições efetuados
através de sistema integrado (SIMPLES).
47 Ao não considerar os pagamentos efetuados no SIMPLES, na apuração do
montante devido nestes autos, a autoridade administrativa está exigindo em
duplicidade, em relação à parcela já paga, o valor das contribuições.
48 Corroborando tal entendimento a Solução de Consulta Interna n° 23, de 21
de dezembro de 2006 da Coordenação-Geral de Tributação da SRF, apesar de
tratar de IRPJ e de CSLL, pelo conjunto de idéias, aplica-se ao presente caso,
senão vejamos:
“Ementa: (..) A autoridade fiscal deve considerar os valores de IRPJ e CSLL
referentes ao período de apuração fiscalizado, apurados pelo sujeito passivo,
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

mediante adoção de forma de tributação diversa daquela aplicada pela
autoridade fiscal no curso da fiscalização, lançando apenas a diferença de
imposto ou contribuição apurado.
Fundamentação Legal.- (..) Igualmente deve ser o tratamento na hipótese de
exclusão de oficio do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte (Simples),
deduzindo do valor apurado mediante a forma de tributação adotada pela
fiscalização, as parcelas de IRPJ e CSLL recolhidas a título de Simples.”
49 Deste modo, os pagamentos efetuados pelo SIMPLES devem ser
considerados na apuração do montante devido de PIS e de COFINS, segundo
as regras de partição estabelecidas pelo art. 23 da Lei n° 9.317, de 1996,
conforme a seguir demonstrado:
[...]

O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ/RJO em 16 de outubro de 2007 e
apresentou recurso voluntário tempestivamente, conforme informações às fls.696.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Submetida a procedimento de fiscalização por agentes da Secretaria da Receita
Federal, à Defendente foi imputada a obrigação de recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 297.954,52 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos
e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) à guisa de Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sob os seguintes
argumentos:
[...]
Em síntese, foi a Recorrente excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES) por desbordamento do limite de faturamento pertinente às
microempresas (opção inicial) e por ausência da comunicação de agregação à
sistemática de recolhimento das Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Processada a exclusão por ato do Delegado da Receita Federal em Petrolina
(Ato Declaratório Executivo DRF/PLA-PE n° 014104), procedeu o agente de
fiscalização responsável pela lavratura do Auto de Infração objurgado à
constituição de crédito tributário em desfavor da Recorrente considerando-a
como submetida ao regime normal de tributação (opção pelo lucro real).
2 - O lançamento foi impugnado pela Recorrente, sendo considerada a
impugnação pela Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro 1 exclusivamente
para abater do crédito tributário os valores recolhidos pela Recorrente na
sistemática do SIMPLES, assim:
"CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS.
DIREITO DE DEFESA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando comprovado que o Ato
Declaratório Executivo foi publicado em Diário Oficial e que o interessado foi
informado da exclusão do SIMPLES, mediante Termo de Intimação Fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E
VALOR ESCRITURADO/PAGO.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.
SIMPLES. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Nos casos de exclusão do SIMPLES, os pagamentos efetuados devem ser
considerados na apuração do montante do tributo devido.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
DIREITO DE DEFESA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando comprovado que o Ato
Declaratório Executivo foi publicado em Diário Oficial e que o interessado foi
informado da exclusão do SIMPLES, mediante Termo de Intimação Fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E
VALOR ESCRITURADO/PAGO.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada.
SIMPLES. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Nos casos de exclusão do SIMPLES, os pagamentos efetuados devem ser
considerados na apuração do montante do tributo devido.
[...]
Em longo arrazoado cita e transcreve artigos da Lei Complementar 123/2006
acerca dos limites aplicáveis para as microempresas (ME) e as EPP onde arremata que não
excedeu ao faturamento total limitado a R$ 1.200.000,00
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

DA EXCLUSÃO DA INTERESSADA DO SIMPLES
Primeiramente, apesar de a Recorrente não ter explicitado intensamente no
recurso a sua inconformidade quanto à nulidade do ato de exclusão, por cerceamento de direito
de defesa, assim como o fizera por ocasião de sua impugnação, entendo necessário voltarmos à
época da exclusão do SIMPLES, pois vejo que, além de tal sustentação não ter sido, ao meu
sentir, devidamente debelada pela decisão de piso, ocorreram fatos que tumultuaram o bom
andamento do processo e podem ter criado dificuldades de entendimento para ambas as partes..
Neste sentido, destaco a existência de uma inconcebível quantidade de processos
que gravitaram neste procedimento fiscalizatório de exclusão de empresa do Simples, pode ter
contribuído na apreciação feita na decisão recorrida, uma vez que baseou-se em informações de
processos em papel, sem registro no sistema atual e, ao meu sentir, sem evidências concretas do
decidido, conforme adiante se mostrará.
Se aqui se está tratando de litígio envolvendo contribuições sociais de PIS e de
COFINS, certamente hão de ser contribuições apuradas em decorrência da exclusão da
Recorrente do SIMPLES, pois de outra maneira, não haveria como serem objeto de julgamento
nesta 1a Seção.
Tal situação já fora sinalizada conforme Resolução deste Colegiado, transcrita no
início do Relatório deste Voto.
Bem, mas aqui tem processo para tudo que é lado!
E a dificuldade de coordenar/verificar cada peça em cada processo e seu momento
processual, causou a este Relator um profundo desgaste e até um certo desalento, afinal
processos desta natureza são considerados de conteúdo mais simples (perdoem-me o trocadilho,
mas não pude resistir).
Inicialmente, temos o processo 13411.000612/2004-44, que tratou da
Representação Fiscal Exclusão do SIMPLES (fl.16 do Volume 1), onde se vê que foi proposta,
na data de 24 de agosto de 2004, a exclusão da Recorrente do SIMPLES, e emitido o Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 14, de 25 de agosto de 2004, publicado no Diário Oficial da
União de 26/08/2004.
Esta publicação é a única fonte que encontrei nos autos da existência do referido
ato de exclusão, mas a pergunta que faço é a seguinte: esta forma de comunicação é legalmente
tida como hábil para fins de cientificar empresas de sua exclusão do SIMPLES?
A Lei no 9.317/96, instituidora do SIMPLES, estabeleceu que a exclusão do
SIMPLES seria feita por comunicação da pessoa jurídica ou de ofício, sendo por óbvio deduzir
que caso a empresa estivesse em uma posição dentro do sistema que poderia conduzi-la a uma
exclusão obrigatória, situação que de fato ocorreu nos autos, isto não significa concluir que a
empresa estaria automaticamente fora do sistema!
Se a empresa não fez a comunicação que deveria fazer, o órgão competente fará a
devida exclusão de ofício e, neste procedimento, como se dá à empresa, então objeto de
exclusão, a ciência de sua exclusão?
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Certamente que não é em publicação no DOU.
O §3o do art.15 da Lei no 9.317/96, incluído pela Lei no 9.532/1998, assim
estabeleceu:
§3o. A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa
ao processo tributário administrativo.
Tem-se de observar, portanto, o Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, sendo
que no caso em questão, devemos nos ater as formas de comunicação dos termos e atos
processuais ali prescritas.
No art.23 do Decreto 70.235/72 estão detalhadas as formas de intimações
possíveis, que, certamente já de amplo conhecimento de todos, quais sejam, a intimação (i)
pessoal, (ii) por via postal, (iii) por meio eletrônico e (iv) por edital, esta última sob determinadas
condições.
Rendo-me aqui em homenagem ao ilustre Professor Gilson Wessler Michels, ao
reproduzir de sua obra Processo Administrativo Fiscal – Litigância tributária no contencioso
administrativo, comentário acerca da importância destas formalidades, no âmbito deste artigo:
No âmbito do processo administrativo fiscal a comunicação dos atos
processuais é feita por meio de intimações. Intimação, segundo o art.234 do
Código de Processo Civil, é “o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e
termos do processo, para que faça algo ou deixe de fazer alguma coisa.” Ou
seja, é por meio das intimações que se dá a comunicação dos atos que vão
sendo realizados no iter processual e se viabiliza, assim, a instauração do
contraditório e o exercício da ampla defesa.
A importância das intimações no processo administrativo é difícil de ser
minorada, pois os atos administrativos, em regra, só produzem efeitos em
relação ao contribuinte depois de sua devida intimação. Por meio das
intimações é que se dá a comunicação oficial ao contribuinte de tudo quanto
está sendo produzido no âmbito do processo, com isto legitimando a juntada de
elementos de prova aos autos.
A Recorrente em sua impugnação alegou, de forma velada e contundente, que
não lhe teria sido ofertada a defesa de sua exclusão do SIMPLES, tendo a decisão de piso assim
se posicionada:
29 Conforme mencionado, o interessado foi excluído do SIMPLES pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 14, de 25/08/2004, publicado no Diário
Oficial da União em 26/08/2004 (fls. 17 e 317), onde lhe foi dado o prazo de 30
dias para manifestar por escrito sua inconformidade relativamente à exclusão.
30 Além da publicação em órgão oficial, o interessado foi comunicado da
exclusão do SIMPLES, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 18/19 e
318/319.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

31 Nos autos, foram juntadas cópias de informações (fls. 295/296 e 594/595),
extraídas do processo administrativo 13411.000612/2004-44 (Representação
Fiscal para Exclusão do SIMPLES).
32 No referido documento, a autoridade administrativa informa que, além do
ADE, foi emitida a Comunicação 492/2004, a qual foi recebida pelo
interessado.
33 . A impugnação de IRPJ acostada nos autos do processo administrativo
13411.000826/2004-11 (auto de infração de IRPJ e de CSLL), foi recebida, por
cópia, no processo administrativo 13411.000612/2004-44 (Representação
Fiscal para Exclusão do SIMPLES), como manifestação de inconformidade,
por conter alegações contra o ADE.
34 Entretanto, o processo não foi remetido à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), por ser intempestiva a manifestação, conforme anotando
pela autoridade lançadora que também informou não ser hipótese de revisão de
oficio do ADE (fls. 295/296 e 594/595).
35 Portanto, descabe a argumentação de que não foi dado direito de defesa ao
interessado em relação ao Ato Declaratório Executivo que determinou sua
exclusão do SIMPLES. Na verdade, o interessado apresentou suas razões de
defesa fora do prazo assinalado.
36 Assim, nos termos do ADE, por não haver manifestação de inconformidade
dentro do prazo estipulado, a exclusão do interessado do SIMPLES tornou-se
definitiva.
37 Nesse sentido, descabe a apreciação de questionamentos quanto à exclusão
interessado do SIMPLES (ADE), pois a matéria não integra a presente lide.
38 Superada a preliminar, passo ao mérito para analisar os argumentos
relativos ao auto de infração.
39 De início, deve-se registrar que o interessado não questiona as diferenças
apuradas entre o valor declarado e o escriturado/pago, referentes ao PIS e à
COFINS.
40 Desta forma, não tendo sido expressamente contestada, a matéria
considera-se não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de
6/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal).
Segundo a decisão recorrida o interessado teria sido comunicado da exclusão do
SIMPLES, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 18/19 e 318/319, que são, na realidade, a
mesma intimação.
Vamos aos referidos termos.
No Termo de Intimação Fiscal de fls.18/19, a intimação é para apresentação de
documentos (livros contábeis e fiscais). Veja a sua finalidade, a sua introdução:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal e com base nos
arts. 904, 905, 911, 927 e 928 do Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), e considerando a exclusão do
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

contribuinte do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) nos termos
do ADE DRF/PLA-PE n° 014/04 publicado no Diário Oficial da União em
26/08/2004,INTIMAMOS o sujeito passivo acima identificado a apresentar os
itens especificados abaixo, nos prazos respectivamente estipulados. [Grifos
deste Relator]
Ou seja, já tinha se considerado como definitiva a exclusão da empresa do
SIMPLES e só posso concluir dessa maneira, uma vez que a intimação data de 27/08/2004, um
dia após a publicação do ato de exclusão no DOU!
A intimação não foi para cientificar a Interessada de sua exclusão do SIMPLES,
mas para solicitar vários livros contábeis e fiscais, dentre eles os livros diário e razão entre
janeiro de 2000 a 2004 (isso que empresas do SIMPLES não precisam destes livros, se
mantiverem livro caixa).
Ainda, a decisão recorrida se reporta à relatos juntados por cópias às fls.295/296,
reproduzidas às 594/595, então extraídas do processo administrativo 13411.000612/2004-44, que
é o processo de Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES), onde está mencionado uma
Comunicação 492/2004, a qual teria sido recebida pelo interessado.
De que se trata tal comunicação?
Não se tem como saber, pois não se encontra nos autos.
Aliás, nestas informações tomadas como lastro pela decisão recorrida em seus
argumentos, vejam como os equívocos se multiplicam:
4. Considerando-se que a publicação do ADE ocorreu numa quinta-feira (26-
08-2005), o termo inicial do prazo para defesa ocorreu em 27/08/2004 (sexta-
feira) e o termo final em 25/09/2004. Como esta data ocorreu num sábado, o
termo foi prorrogado para 27/09/2005 (segunda-feira);
Continuando, relata a decisão de piso que a impugnação de IRPJ acostada nos
autos do processo administrativo 13411.000826/2004-11 (auto de infração de IRPJ e de CSLL),
foi recebida, por cópia, no processo administrativo 13411.000612/2004-44 (Representação Fiscal
para Exclusão do SIMPLES), como manifestação de inconformidade, por conter alegações
contra o ADE e daí concluíram que tal manifestação lá supostamente arguida foi considerada
intempestiva.
Este processo, 13411.000826/2004-11, então era o de lançamento de ofício de
IRPJ e de CSLL, considerado intempestivo e como lá teria sido abordado questão relativa a
exclusão do SIMPLES, um solene abandono dos argumentos (que não se sabe quais são) pela
intempestividade.
Mas não acabou a confusão!
Ainda, não se tem como ver o que consta neste processo, mas, certamente nele
não veríamos a impugnação ao lançamento de IRPJ e a eventual manifestação contra a exclusão
do SIMPLES, pois tal manifestação comporia o processo de no 13411.000966/2004-99 (outro
processo!).
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.459 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000828/2004-18

Além de todos estes processos supra citados, temos aqueles já mencionados no
relatório e no início do presente Voto, que faço questão de reproduzir novamente:
Processo: 13411.000828/2004-18 de COFINS (que é o presente processo)
Processo: 13411.000965/2004-44 de impugnação ao do COFINS (anexado)
Processo: 13411.000827/2004-65 de PIS (anexado)
Processo: 13411.000964/2004-68 de impugnação ao de PIS (anexado)
Toda esta criação gratuita de dificuldades gera confusão e equívocos de ambas as
partes, e aqui estou convicto que, seguramente, a unidade fiscal não procedeu à intimação do
ADE nos termos do processo administrativo fiscal, ou se o fez, nos autos não há nenhuma
evidência material neste sentido, a não ser citações à intimações e/ou comunicações que estariam
em outro processo, que sequer se encontram ainda registrados no sistema!
Pelo exposto, entendo equivocada a decisão de piso, devendo ser declarado nulo o
Ato Declaratório de Exclusão, por cerceamento de direito de defesa da Contribuinte.
Em assim sendo, ficam cancelados os autos de infração de PIS e de COFINS que
constam nos autos por se tratarem de lançamentos decorrentes da exclusão, ora declarada nula.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de declarar a nulidade
do Ato Declaratório de Exclusão e, consequentemente, ficam canceladas as exigências ora
lançadas de ofício e objeto deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital